Tribunal: TJDFT
Processo: 0736818-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736818-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO contra DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0725336-63.2018.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 40824484). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022 15:19:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador